Tribunal: TJPA
Processo: 0020009-16.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020009-16.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, RENATO CRISTINO FERREIRA JUNIOR, ADRIANO CIRILO DE OLIVEIRA OLIVEIRA

APELADO: RENATO CRISTINO FERREIRA JUNIOR, ADRIANO CIRILO DE OLIVEIRA OLIVEIRA, ROMARIO MONTEIRO ELOI, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – RECURSO DA DEFESA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA E DESCLASSIFCAÇAO PARA O CRIME DE FURTO – IMPROVIMENTO. 1. O arcabouço processual foi contundente em demonstrar a participação dos acusados na empreitada criminosa, os quais por meio de ameaça no uso de arma de fogo, abordaram as vítimas e subtraíram seus pertences, os quais foram presos em flagrante após o delito, ainda na posse das res furtiva. Ademais, é importante ressaltar, que nestes tipos de delito, praticados na sua maioria na clandestinidade, a palavra da vítima possui relevante valor probatório quando corroborado pelos demais elementos constantes dos autos, como neste caso.

Assim sendo, Adriano Cirilo de Oliveira pugna pelo direito de recorrer em liberdade o que mantenho o entendimento já pacificado neste E. Tribunal de Justiça pelo não conhecimento da alegação ante a impossibilidade da via eleita.

Ainda pugna por sua absolvição por insuficiência probatória. Os elementos de prova acima analisados, justificam a sentença condenatória, sendo inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória, se demonstrado que os apelantes/apelados participaram do crime em comento.

Renato Cristino Ferreira Júnior pugna pela desclassificação do delito de roubo para o delito de furto. Do mesmo modo, os elementos de prova carreados aos autos são contundentes em demonstrar o cometimento do crime de roubo, em que restou evidenciado que os acusados, mediante ameaça no uso de arma de fogo, cometeram o crime de roubo contra as vítimas, sendo inviável a desclassificação para o delito de furto.

ADRIANO CIRILO.
REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – PREJUDICADO. A pena base foi aplicada pelo juízo no mínimo legal, em 4 anos e 10 dias-multa.

RECURSO MINISTERIAL – REFORMA DA PENA – INCIDENCIA DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO – PROVIMENTO. 2. É cediço que para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como a palavra firme e segura da vítima.

Penas reformadas, com a utilização do art. 68, parágrafo único do CPB.

CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo Ministério Público e dou-lhe provimento e conheço dos recursos interpostos por Renato Cristino Ferreira Júnior e Adriano Cirilo de Oliveira Oliveira e nego-lhes provimento, nos termos do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público e dou-lhe provimento e conheço dos recursos interpostos por Renato Cristino Ferreira Júnior e Adriano Cirilo de Oliveira Oliveira e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 2024.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTERIO PÚLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pela 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém que condenou os apelados Renato Cristino Ferreira Junior, Adriano Cirilo de Oliveira e Romário Monteiro Eloi pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 05/09/2019, por volta das 19:30hs, os denunciados entraram no estabelecimento denominado Sorveteria Zero Grau, e mediante grave ameaça no uso de uma arma de fogo, subtraíram dois aparelhos celulares; a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais); um relógio e uma bolsa vermelha, contendo materiais escolares, das vítimas Eliaquim Pacheco Ferreira, Danielle de Nazaré Lisboa de Lima e Talissa Hanna das Chagas Sousa, após empreenderam fuga.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a
quo convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Renato Cristino Ferreira Junior a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa; Adriano Cirilo de Oliveira a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa e Romário Monteiro Eloi a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, todos no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o Ministério Público recorreu da decisão, pugnando pela reforma de decisão quanto a dosimetria da pena, para que incida na pena dos apelados a majorante relativa ao uso da arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro).

O apelante/apelado Renato Cristino Ferreira Júnior recorreu da decisão para que seja desclassificado o delito de roubo para o delito de furto.

O apelante/apelado Adriano Cirilo de Oliveira pugna por sua absolvição por insuficiência probatória e, alternativamente reformada a pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos pelas defesas de Renato Cristino Ferreira Júnior e Adriano Cirilo de Oliveira.

O apelante/apelado Romário Monteiro Eloi desejou não recorrer, no entanto, apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público, para que seja improvido, alegando que a arma de fogo sem munição apta ao disparo não configura a citada majorante, de acordo com a jurisprudência do STJ

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso ministerial interposto para que seja reformada a pena e aplicada a majorante concernente ao uso de arma de fogo. E pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos interpostos por Renato Cristino Ferreira Júnior e Adriano Cirilo de Oliveira.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Observa-se dos autos que se trata de um cometimento de assalto ao empreendimento comercial, sorveteria, no dia 05/09/2019, por volta das 19:30hs, em que os acusados entraram e mediante grave ameaça no uso de uma arma de fogo, subtraíram dois aparelhos celulares; a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta) reais; um relógio e uma bolsa vermelha, contendo materiais escolares, das vítimas Eliaquim Pacheco Ferreira, Danielle de Nazaré Lisboa de Lima e Talissa Hanna das Chagas Sousa e após empreenderam fuga.

Em juízo, a vítima Danielle de Nazaré Lisboa de Lima afirmou em Juízo que no dia dos fatos estava na companhia de dois amigos em uma sorveteria, situada no conjunto Paraíso dos Pássaros, quando dois dos acusados adentraram no estabelecimento, proferindo palavras de baixo calão e dizendo "Perdeu! Perdeu!", exigindo que entregassem seus pertences, o que foi feito pelas vítimas. Relatou que o terceiro assaltante permaneceu no veículo em que logo após a empreitada criminosa, os acusados empreenderam fuga. Contou que alguns instantes depois passou urna viatura policial, a qual foi acionada pelas vítimas e seguiu ao encalço dos acusados. Por fim, após perseguição, efetuaram a prisão dos acusados em frente à Praça do Marex.
Por fim, reiterou o depoimento que realizado em sede policial, ratificando que era o acusado Romário quem portava arma de fogo ao passo que o acusado Renato Cristino recolhia os pertences das vítimas e Adriano Cirilo quem conduziu o veículo de fuga.

A vítima Talissa Hanna das Chagas Sousa, que é proprietária da sorveteria denominada "Zero Grau”, afirmou que no dia dos fatos estava na companhia de dois colegas, Danielle e Eliaquim, quando dois dos acusados adentraram no estabelecimento e subtraíram os pertences das vítimas. Logo em seguida, correram para o veículo de fuga que os aguardava, ocasião em que passava uma viatura policial que foi acionada pelas vítimas. A viatura policial seguiu ao encalço dos acusados conseguindo efetuar sua prisão na praça do Marex.
Ressalta-se que a vítima ratificou que o acusado Romario Monteiro Eloi era quem portava arma de fogo, enquanto o acusado Renato Cristino Ferreira Júnior recolhia os pertences das vítimas e Adriano Cirilo de Oliveira conduziu o automóvel da fuga.

A testemunha de acusação Sammy David do Nascimento Barros, policial militar, declarou que a guarnição estava em ronda pela localidade, quando avistaram um grupo de jovens, que acionaram a viatura policial relatando que haviam sido acometidos de assalto por três indivíduos em uma sorveteria. Declinaram, ainda, que os suspeitos haviam subtraído seus pertences, e empreenderam fuga do local utilizando um automóvel, apontando a direção em que os acusados haviam seguido. Por sua vez, a guarnição seguiu ao encalço dos acusados e ao realizar a abordagem foram encontrados os pertences das vítimas, bem como a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa. Por fim aduziu que as vítimas reconheceram os acusados como aqueles que haviam praticado crime de roubo o qual sofreram.

Demais depoimentos testemunhais de policiais militares que participaram das diligências que prenderam o acusado corroboram as afirmações acima prestadas.

Nesse sentido, o arcabouço processual foi contundente em demonstrar a participação dos acusados na empreitada criminosa, os quais por meio de ameaça no uso de arma de fogo, abordaram as vítimas e subtraíram seus pertences, os quais foram presos em flagrante após o delito, ainda na posse das res furtiva. Ademais, é importante ressaltar, que nestes tipos de delito, praticados na sua maioria na clandestinidade, a palavra da vítima possui relevante valor probatório quando corroborado pelos demais elementos constantes dos autos, como neste caso.

Assim sendo,
Adriano Cirilo de Oliveira
pugna pelo direito de recorrer em liberdade o que
mantenho o entendimento já pacificado neste E. Tribunal de Justiça pelo
não conhecimento
da alegação ante a impossibilidade da via eleita.

Ainda pugna por sua absolvição por insuficiência probatória. Os elementos de prova acima analisados, justificam a sentença condenatória, sendo inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória, se demonstrado que os apelantes/apelados participaram do crime em comento.

Renato Cristino Ferreira Júnior
pugna pela desclassificação do delito de roubo para o delito de furto. Do mesmo modo, os elementos de prova carreados aos autos são contundentes em demonstrar o cometimento do crime de roubo, em que restou evidenciado que os acusados, mediante ameaça no uso de arma de fogo, cometeram o crime de roubo contra as vítimas, sendo inviável a desclassificação para o delito de furto.

Adriano Cirilo de Oliveira
ainda pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal, bem como o
Ministério Público
pugna pela reforma da pena para que seja reconhecida a incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo.

Na dosimetria de pena verifica-se que o magistrado fixou aos três apelantes/apelados a pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, motivo pelo qual resta prejudicada a alegação da defesa de Adriano Cirilo.

Quanto a tese do Ministério Público de incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, ve se que o magistrado deixou de aplicá-la ao fundamento de que:
“(...) quanto ao emprego de arma de fogo, em que pese a arma ter sido apreendida, não houve nos autos a realização de perícia no referido armamento, motivo pelo qual, não fora comprovado o seu potencial lesivo, devendo a referida majorante ser afastada
”.

De fato, assiste razão ao Ministério Público.

É cediço que para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como a palavra firme e segura da vítima.

A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS firmou entendimento nesse sentido:
“(...) para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF (...). (EREsp n. 961.863/RS, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), relator para acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe de 6/4/2011.)”

No mesmo sentido, jurisprudência recente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. RECONHECIMETO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3.
Na esteira do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, assim como na hipótese.

4. Por fim, destaca-se que o entendimento da Corte local encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, que é no sentido de ser possível a presença de mais de uma causa de aumento que leve a majoração cumulativa da pena na terceira fase da dosimetria, desde que de forma fundamentada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 893.197/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

In casu
, as vítimas foram contundentes em declarar que um dos acusados estava portando arma de fogo no momento do crime, inclusive após diligências da polícia, os apelantes/apelados foram encontrados e estavam na posse do armamento, o fato da arma não ter sido periciada, não descarta a incidência da causa de aumento, se, dos elementos constantes dos autos, como já referido, restar comprovada a prática do crime de roubo no uso de arma de fogo.

Assim sendo, deve incidir nas penas dos acusados a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

Passo a reforma das penas.

Renato Cristino Ferreira Júnior
:

Pena base fixada no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na 2ª fase, embora reconhecida a atenuante de confissão esta deixou de ser aplicada, devidamente, devido a sumula 231 do STJ.

Na 3ª fase, há a incidência de duas causas de aumento, concurso de pessoas e uso de arma de fogo.

O artigo 68, parágrafo único do CPB estabelece uma possibilidade (e não um dever) do magistrado, na hipótese de concurso entre causas de diminuição ou entre causas de aumento de pena, limitar-se a uma só diminuição ou a um só aumento – a maior delas, se diversas, ou qualquer uma delas, se idênticas – desde que o caso concreto demonstre a desnecessidade do acréscimo simultâneo.

Transcrevo entendimento jurisprudencial nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROVA EMPRESTRADA. VALIDADE. INSTÂNCIA ORDINÁRIA RECONHECEU HAVER RELAÇÃO ENTRE OS FATOS APURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 68 DO CP. INOCORRÊNCIA. ACÚMULO DE MAJORANTES JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. Quanto à validade da prova emprestada, a jurisprudência desta Corte não exige que as partes sejam as mesmas para que se possibilite a utilização da prova emprestada. Basta haver relação entre os fatos apurados nos processos, bem como observância do contraditório, em geral de forma postergada. Na hipótese, a Corte de origem expressamente consignou que a prova emprestada serviria como documento apto a demonstrar que "o réu tinha, no interior do estabelecimento prisional, acesso a aparelhos telefônicos.". Neste contexto, para se acolher a tese defensiva de que a prova trazida aos autos não tem relação com os fatos apurados seria necessário largo revolvimento do contexto fático e probatório delineado pela instância ordinária, incidindo na hipótese a Súmula 7/STJ.

4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.062.215/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Neste caso, utilizo o disposto no artigo retromencionado e aplico a causa referente ao uso de arma de fogo por ser a maior (2/3), restando, desta forma, a pena fixada definitivamente, após o redimensionamento,
em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Adriano Cirilo de Oliveira Oliveira:

Pena base fixada no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na 2ª fase, há agravante prevista no art. 61, 1, do Código Penal Brasileiro, pelo qual foi agravada a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na 3ª fase, pela incidência de duas causas de aumento de pena, concurso de pessoas e uso de arma de fogo, igualmente, utilizo o previsto no art. 68, parágrafo único, do CPB, e aplico a causa referente ao uso de arma de fogo por ser a maior (2/3), restando, desta forma, a pena fixada definitivamente, após o redimensionamento
em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Romário Monteiro Eloi:

Pena base fixada no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na 2ª fase, embora reconhecida a atenuante de confissão esta deixou de ser aplicada, devidamente, devido a sumula 231 do STJ.

Na 3ª fase, pela incidência de duas causas de aumento de pena, concurso de pessoas e uso de arma de fogo, igualmente, utilizo o previsto no art. 68, parágrafo único, do CPB, e aplico a causa referente ao uso de arma de fogo por ser a maior (2/3), restando, desta forma, a pena fixada definitivamente, após o redimensionamento
em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Ministério Público

e
dou-lhe provimento
e
conheço dos recursos
interpostos

por Renato Cristino Ferreira Júnior e Adriano Cirilo de Oliveira Oliveira e
nego-lhes provimento
, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 08/04/2024